Tribunal: TJSP
Processo: 1002626-25.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Tratamento médico – Prótese – Cirurgia – Fila de espera – Impossibilidade:

– Cirurgia eletiva deve observar a fila de espera estabelecida pela unidade de saúde, cumprindo aos médicos priorizar os casos que considerem de maior gravidade e risco, evitando o prejuízo à vida e à saúde do paciente que mais necessita do atendimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1002626-25.2018.8.26.0428
Voto n°23857
Registro: 2020.0000107115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002626-25.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
PREFEITURA MUNINICIPAL DE PAULÍNIA, é apelado VICENTE
MARTINS FERREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1002626-25.2018.8.26.0428
Voto n°23857
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002626-25.2018.8.26.0428
APELANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
APELADO: VICENTE MARTINS FERREIRA
JUIZ PROLATOR: BRUNO LUIZ CASSIOLATO
COMARCA: PAULÍNIA
VOTO No 23857
EMENTA
PROCESSO
Tratamento médico Prótese Cirurgia Fila de
espera Impossibilidade:

Cirurgia eletiva deve observar a fila de espera
estabelecida pela unidade de saúde, cumprindo aos
médicos priorizar os casos que considerem de maior
gravidade e risco, evitando o prejuízo à vida e à
saúde do paciente que mais necessita do atendimento.
RELATÓRIO
Vicente Martins Ferreira impetrou mandado de segurança contra ato do
Prefeito do Município de Paulínia, objetivando a realização de cirurgia no
quadril esquerdo.
A sentença concedeu a ordem para determinar que o impetrado
providencie os procedimentos cirúrgicos necessários para o tratamento do
autor, assim como tudo que for necessário para sua pronta recuperação,
devendo o procedimento ser preferencialmente realizados na rede pública, com
equipamentos nacionais nas especificidades descritas em receituário médico.
Só será o caso de realização na rede privada, com uso de equipamento
importado, depois de exaurida a primeira possibilidade. Determinou ainda que
se priorize o menor preço, observando-se as exigências legais na contratação
(fls.91/93).
Apela o Município de Paulínia alegando que a cirurgia é eletiva e não
foi comprovada a urgência alegada. O impetrante apenas visa furar fila de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1002626-25.2018.8.26.0428
Voto n°23857
atendimento do SUS, em detrimento de pacientes que se encontram na mesma
situação (fls. 101/104).
Em contrarrazões, alega o impetrante que a urgência é evidente, pois é
idoso com mais de 80 anos de idade. De acordo com o Artigo 196, da
Constituição Federal, a proteção à saúde é um dever estatal, sendo que este
deve prevenir doenças, fazendo com que estas também não se agravem
(fls.108/113).
FUNDAMENTOS
Segundo relatório subscrito por médico da rede pública, o impetrante
possui osteoartrose do quadril esquerdo e necessita de cirurgia de artroplastia
para implante de prótese total (fls.19/20).
Portanto, a necessidade da realização da cirurgia é incontroversa.
Há controvérsia somente quanto à possibilidade de inobservância da fila
de espera.
Certamente, o serviço público não pode recusar o fornecimento de
tratamento à saúde.
Incumbe à Administração Pública efetuar o tratamento necessário com
presteza e eficiência, não podendo ser prejudicada a autora pela existência da
fila, em relação a qual o Poder Público tem o dever de sanar seu atraso.
Todavia, somente quando verificada pelo médico urgência ou
emergência do procedimento, se impõe a aceleração dos atendimentos
priorizados para que o requerente também o tenha sem mais prejuízo à sua
saúde.
Nesse sentido a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal:
“DECISÃO:
O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto
contra acórdão que, proferido pela E. Turma Recursal da Seção Judiciária do
Estado do Rio Grande do Norte, está assim ementado:
'CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM PRIORIDADE. QUEBRA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1002626-25.2018.8.26.0428
Voto n°23857
PRINCÍPIO REPUBLICANO. IMPOSSIBILIDADE. '
A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o
órgão judiciário de origem teria transgredido preceito inscrito na Constituição
da República.
Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao
fazê-lo, observo que o recurso extraordinário em questão revela-se insuscetível
de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula
279/STF, que assim dispõe:
'Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.' (grifei)
É que, para se acolher o pleito recursal deduzido em sede recursal
extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o
próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula
279/STF.
A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que a E. Turma Recursal
da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, ao proferir a decisão
questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios,
a seguir destacados:
'Observo, a partir do que é registrado nos autos que o autor pretende obter
tratamento prioritário, na medida em que, embora a utilidade médica que
pretende obter seja coberta pelo SUS, pretende avançar a fila de espera
existente para a cobertura.
Entendo que a referida prioridade é, de plano, descabida nas hipóteses em
que não se demonstra risco de vida. É de se aguardar que qualquer
tratamento médico traga melhorias para o paciente, de maneira que não
creio possível que se antecipe o tratamento com a mera justificativa de que
estes ocorrerão, pois também ocorrerão para aqueles que aguardam a vez.
Ressalto que é diversa a hipótese de realização da cirurgia em hospital
particular, pois ainda mais grave a quebra da isonomia. Ao revés de apenas
colocar o requerente na frente dos demais concidadãos, ainda determina-se
que se tenha com ele um gasto que não se tem para com os demais que
encontram-se na mesma situação.
Como dito alhures, é necessário cuidado redobrado para que a intervenção
judicial não afaste o princípio republicano do SUS, concedendo tratamento
mais benéfico para quem procura a justiça em detrimento dos demais
cidadãos.
Ressalto que, no caso sob exame, não vejo qualquer razão especial para que o
autor, um indivíduo jovem de 25 anos, que não corre risco de vida, veja a sua
cirurgia realizada antes dos demais. A cirurgia de joelho é eletiva, não
havendo qualquer necessidade ou justificativa para que o autor seja operado
na frente dos demais cidadãos, assim como a cirurgia de ombro, muito menos
para que seja operado em estabelecimento particular às custas da sociedade.'
Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte
agravante revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não
permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático,
questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992
RTJ
186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1002626-25.2018.8.26.0428
Voto n°23857
mostram-se condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal
como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de
fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 RTJ 153/1019 RTJ
158/693, v.g.).
Sendo assim, pelas razões expostas, conheço do presente agravo, para negar
seguimento ao recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC,
art. 544, § 4o, II, “b”, na redação dada pela Lei no 12.322/2010).”
(ARE no 926.464, relatado pelo Min. CELSO DE MELLO, julgado em
10.3.2016, publicado em processo eletrônico DJe-052 divulgado em 18.3.2016
e publicado em 21.3.2016).
Portanto, não demonstrada a urgência ou emergência quanto ao
procedimento, injustificável que o impetrante passe na frente dos demais
pacientes que estão aguardando o mesmo procedimento, sem que o médico
considere imprescindível seu atendimento prioritário.
O impetrante deve ser avaliado em curto prazo a ser informado no
processo, em hospital de referência cadastrado no SUS ou em hospital da rede
privada, mantida a priorização dos casos de maior gravidade.
Cumpre lembrar que também o serviço médico está subordinado ao
princípio da eficiência, obrigatório em toda atividade administrativa.
Incumbe ao serviço de saúde esforçar-se para sanar suas deficiências
inclusive de ordem financeira, de forma a atender seus pacientes com mais
agilidade.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para denegar a
ordem.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA